Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719314-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: ERIC DE SOUZA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 63201990), opostos pelo Agravante, BANCO BRADESCO S/A, em face do Acórdão n. 1.901.893 (ID 62804706), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento correlato. Ante o exposto, intime-se o Embargado, para que, no prazo de 5 (dez) dias, manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024 19:24:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador